Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703004-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISNEYDE DOS SANTOS, RICARDO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ROGERIO ADRIANI SILVA D E C I S Ã O SUMÁRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISNEYDE DOS SANTOS D' COSTA e RICARDO PEREIRA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de execução movida por ROGERIO ADRIANI SILVA, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes. Alegam os recorrentes que a decisão agravada padece de vícios, uma vez que desconsiderou a existência de pagamentos já efetuados e incluiu valores indevidos na execução, o que caracteriza excesso de execução. Sustentam que a magistrada rejeitou os embargos sob a justificativa de que não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, sem analisar devidamente os argumentos apresentados. Esclarecem, em síntese, que os cálculos apresentados pelo exequente contêm irregularidades, tais como a aplicação indevida de juros sobre juros, a inclusão de honorários advocatícios e multas não homologadas judicialmente e a desconsideração dos valores já pagos ao longo do tempo. Salientam que a penhora e o leilão do imóvel rural são ilegais, pois o bem é impenhorável nos termos do artigo 833, VIII, do CPC, além de ser de propriedade compartilhada com terceiros estranhos à execução. Argumentam que a manutenção da penhora impõe prejuízo indevido e configura afronta a direitos de terceiros. Defendem, ainda, que a correção monetária e os juros aplicados pelo exequente sobre valores de aluguéis recebidos são indevidos e geram enriquecimento ilícito. Insistem na correção dos cálculos da execução pelo agravado, com a dedução dos valores já pagos e a apresentação de uma planilha detalhada e corrigida. Requerem, liminarmente, a suspensão da penhora e do leilão do imóvel rural e, no mérito, a revisão do montante executado para adequação aos valores corretos. Preparo regular (ID 68290914). Em observância ao disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determinei a intimação dos agravantes para que se manifestassem sobre a suposta violação ao princípio da dialeticidade, justificando a pertinência das razões recursais em face do fundamento adotado na decisão agravada, bem como esclarecendo a reiteração de petições e recursos anteriormente interpostos (ID 68365763). Petição de ID 68489391, na qual a parte agravante informa que procedeu ao depósito do valor remanescente da dívida, segundo seu entendimento. Manifestação dos agravantes (ID 68755997), reiterando as razões recursais e destacando a insistência do agravado em cobrar valor a maior, levando o Juízo a erro. É a suma dos fatos. DECIDO. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Não obstante o inconformismo reiterado pela parte agravante na manifestação de ID 68755997, descurou-se, mais uma vez, de apresentar impugnação específica aos fundamentos das decisões agravadas. Para melhor compreensão, reproduzo o teor das decisões impugnadas: Os executados apenas reiteram os argumentos ofertados e analisados por este juízo, sem apontar com objetividade e clareza os pontos levantados. Ao revés, afirmam que acertaram com o exequente a compensação da quantia de R$ 47.030,00 (quarenta e sete mil e trinta reais) sobre o montante, contudo, tal "acerto" não foi objeto de homologação por este juízo. Além disso, se os executados pretendem obstar o ato expropriatório, devem encartar nos autos o quanto antes proposta de acordo ou procurarem o advogado da parte exequente. Nada mais havendo, aguarde-se a realização da hasta, devendo os executados absterem-se de peticionar nos autos fundamentos sem objetividade e clareza, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Os embargos interpostos da decisão supracitada restaram rejeitados por inexistência de vícios, ocasião em que consignado expressamente pelo Juízo: “Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que os recorrentes pretendem a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, ao requererem a reapreciação de decisão preclusa.” Diante do quadro fático delineado, determinou esse Relator a intimação dos agravantes para se manifestarem acerca da possível violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais apresentadas limitavam-se a reiterar os argumentos já suscitados e rejeitados na origem, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Todavia, em manifestação posterior, os agravantes restringiram-se a repetir os fundamentos do agravo, sem esclarecer a pertinência da impugnação recursal em relação à decisão recorrida, isto é, sem enfrentar a questão da preclusão das matérias já decididas. De uma leitura atenta às razões recursais, bem como à manifestação posterior, observa-se, tão somente, a insistência da parte agravante em rediscutir os cálculos já homologados, eventuais deduções de valores já pagos e encargos sobre o débito exequendo, objetivando, por certo, suspender a hasta do imóvel penhorado. Registre-se que a parte agravante manejou inúmeros recursos e impugnações, sem a devida técnica processual e, sem qualquer êxito. Repiso que a repetição de argumentos desconectados do cerne da decisão impugnada não contribui para o deslinde da controvérsia e atrapalha o andamento regular do feito. Outrossim, a pretendida remição, decorrente do depósito do valor que entende devido, noticiado nos autos, não foi acolhida pelo Juízo para fins de satisfação da dívida e suspensão da hasta, justamente por ter se dado em valor bem inferior àquele já homologado. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e apresentando argumentos direcionados à sua modificação. No presente caso, verifica-se que as razões recursais apresentadas não guardam pertinência com o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a preclusão das matérias referentes ao valor do débito exequendo e à penhora do imóvel. DISPOSITIVO Ante o exposto, inexistindo adequado confronto jurídico com o conteúdo da decisão impugnada e, evidenciada a ofensa ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator